Tribunal: TJBA
Processo: 8008522-75.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008522-75.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DAMASIO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO, MURILO RAMOS DE AZEVEDO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de existência de omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, contradição na forma de devolução do indébito e obscuridade sobre a definição da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, pois a decisão apreciou expressamente a questão do dano moral, afastando a pretensão indenizatória por ausência de prova de lesão à esfera extrapatrimonial da parte apelante.

Inexiste contradição quanto à forma de devolução dos valores pagos indevidamente, uma vez que a repetição simples foi fundamentada na ausência de comprovação de má-fé, requisito para a restituição em dobro conforme jurisprudência pacífica.

Também não há obscuridade quanto aos critérios de apuração da taxa média de mercado, tendo sido determinado que se sejam adotados os percentuais divulgados pelo Banco Central à época dos contratos.

O recurso manifesta inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade inadequada aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC."
"2. A ausência de prova de má-fé da instituição financeira afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro."
"3. A negativa de indenização por danos morais decorreu da ausência de demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial."
"4. A taxa de juros foi fixada com base na média de mercado divulgados pelo Banco Central, da época da contratação."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
8008522-75.2022.8.05.0103,
da Comarca de Ilhéus, em que são partes, como Embargante,
RITA DE CÁSSIA DAMASIO CERQUEIRA
, e Embargada,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
N
TO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01